Tribunal: TJDFT
Processo: 0739233-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739233-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FABRICIO ALENCAR DE ANDRADE, ALMON BOTELHO ALVARENGA JUNIOR AGRAVADO: MASTER TECH IMPORTS LTDA, NATHALIA SARAIVA NOBRE DOS SANTOS, JOAO ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA contra decisão de ID 246810856 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de MASTER TECH IMPORTS LTDA E OUTROS, que indeferiu o pedido de expedição ofício à SEFAZ/DF e de utilização do sistema eRIDF. Afirma, em suma, que realizou pesquisas em outros sistemas disponíveis, sem sucesso; que o sistema eRIDF está à disposição do juízo; que é possível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para localizar bens imóveis; que não se observaram os princípios da efetividade e da cooperação, bem como a garantia da razoável duração do processo; que a execução se processa no interesse do credor; que o artigo 139 do Código de Processo Civil autoriza a adoção de medidas executivas atípicas. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a utilização do sistema eRIDF e a expedição de ofício à SEFAZ/DF. Custas recolhidas (ID 76233132). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Quanto à consulta ao sistema eRIDF, a parte agravante deixou de buscar, por conta própria, informações nos cartórios de imóveis do Distrito Federal, acessíveis a todos, mediante pagamento dos respectivos emolumentos. O princípio da cooperação, que integra a matriz principiológica da legislação processual civil atual, não representa a transferência do ônus de localizar bens passíveis de constrição ao Poder Judiciário. Em elucidativo precedente desta Corte, decidiu-se que “o princípio da cooperação é uma via de mão dupla, impondo-se aos sujeitos do processo a assunção de responsabilidades e, consequentemente, a não transferência de ônus e encargos aos demais. Se a fase executiva se realiza no interesse do credor e este tem a faculdade de, extrajudicialmente, requerer acesso ao sistema eRIDF para localizar bens em nome do devedor, descabe trasladar a efetivação dessa diligência ao Poder Judiciário, especialmente quando a ferramenta deve ser utilizada em caráter subsidiário e a parte ainda não recorreu a outras medidas menos gravosas e, quiçá, mais efetivas.” (Acórdão 1436242, 07150976120228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022). Por fim, cabe ressaltar que, ainda que, hipoteticamente, ocupações não regularizadas não sejam alcançadas pela consulta realizada sem a intervenção do Poder Judiciário, deve a parte agravante se desincumbir minimamente do seu ônus, apresentando os resultados da consulta de bens imóveis registrados, a fim de justificar a expedição de ofício à SEFAZ/DF. Colaciona-se precedente desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PELO SISTEMA E-RIDFT. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE PESQUISA EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO ANTE A AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão que indeferiu a pesquisa de bens pelo sistema e-RIDFT e determinou a suspensão da tramitação processual nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (i) o Poder Judiciário deve realizar a pesquisa através do sistema e-RIDFT requerida pelo Apelante; (ii) houve a adequada suspensão do processo nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. 3. A pesquisa patrimonial pelo sistema e-RIDF não constitui operação gratuita, somente sendo isentas do recolhimento dos respectivos emolumentos as partes beneficiárias de isenções legais, o que não é o caso dos autos. 4. Diante da faculdade conferida à própria parte interessada de realizar consulta direta ao aludido sistema, mediante o pagamento de encargos, afigura-se desnecessária que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. 5. Em que pese o dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC, demandar do juiz uma postura ativa, não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito. 6. Conforme dispõe o art. 524, inc. III, do CPC, cabe ao Exequente indicar bens passíveis de penhora a fim de que sejam determinados os atos de expropriação tendentes à satisfação do crédito exequendo. 7. Nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, inexistindo bens do devedor passíveis de penhora, cabe ao Juízo suspender a tramitação processual. 8. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1945832, 0701841-46.2024.8.07.9000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora